Tribunal: STM
Processo: 7000864-91.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000864-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar defensiva de ausência da condição de prosseguibilidade, pela perda da
condição de militar do Acusado. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam a preliminar de
ausência da condição de prosseguibilidade, suscitada pela Defensoria Pública da
União, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA
das fileiras do Exército e concediam Habeas Corpus, de ofício, com fulcro no art.
70, c/c art. 67, alínea "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença
condenatória e determinando o arquivamento do processo, sem renovação. No
mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos apelos Ministerial
e Defensivo, para manter irretocável a Sentença condenatória de primeiro
grau, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 700864-91.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. DEFESA. RÉU MILITAR À ÉPOCA DO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO MINISTERIAL.
REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU
LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. RECURSO DEFENSIVO. AÇÃO
DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA
NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 3 DA
SÚMULA DO STM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES.
O licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional
que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal.
Precedentes desta Justiça Especializada. Preliminar rejeitada por maioria.
Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade em que servia, sem qualquer
permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. A deserção insere-se no
contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante
pode prejudicar a operacionalidade da tropa.
Em que pese à existência de previsão legal apta a conferir tratamento processual penal
mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM, a teor da regra prevista
no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM,
excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), por razões de política criminal, ao desertor que vier
a ser licenciado do serviço militar. Precedentes desta Corte Castrense.
As escusas de índole estritamente particular, sem o respaldo de provas, não habilitam o
julgador a isentar o militar desertor de responsabilidade penal. Nesse entendimento, dispõe
o enunciado de súmula nº 3 do STM que não se reconhece o estado de necessidade no
crime de deserção quando as alegações são desacompanhadas de provas.
Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisões unânimes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva de ausência da condição
de prosseguibilidade, pela perda da condição de militar do acusado. No mérito, por unanimidade, em
conhecer e em negar provimento aos apelos Ministerial e Defensivo, para manter irretocável a Sentença

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
condenatória de primeiro grau.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Púbico Militar e pela Defesa do ex-Sd Ex
WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA, condenado por sentença prolatada em 20 de julho de 2021, pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, à
pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM (deserção), com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar, em 28 de setembro de 2020, ofereceu Denúncia contra o ora
apelante/apelado, que servia no 3º Batalhão de Comunicações (BCom), Organização Militar sediada na
cidade de Porto Alegre/RS, in verbis:
"No dia 28 de julho de 2020, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem
licença da unidade militar onde servia, 3º Batalhão de Comunicações, permanecendo
ausente por mais de 8 (oito) dias, de acordo com Termo de Deserção de (Evento 1, 2-IPD,
pág. 18 do PDF).
No dia 11 de setembro de 2020, o denunciado apresentou-se voluntariamente e foi recolhido
à prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército, conforme Ofício nº 36-S1/SCmt/3º B Com
constante no Evento 12. Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o
serviço Militar, conforme cópia da ata de inspeção de saúde do Evento 24, e reincluído no
serviço ativo (Evento 24, 3-COMP).
Dessa forma, tendo permanecido ausente de sua unidade por mais de oito dias, sem
autorização, consumou o denunciado o crime de deserção.
Assim, sendo subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta do denunciado, está
ele incurso nas sanções do artigo 187, c/c 189, I, in fine, do Código Penal Militar.
(...)".
A Denúncia foi recebida em 1º de outubro de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar
(APM) n° 7000108-17.2020.7.03.0103.
Constam da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000084-86.2020.7.03.0103:
- Termo de Ausência de militar (evento 1, fl. 3);
- Termo de Deserção (evento 1, fls. 16/18);
- Termo de inventário (evento 1, fls. 13/14);
- Ato de reinclusão ao serviço ativo do Exército Brasileiro, a contar de 14 de setembro de 2020 (evento
24, arq. 1);
- Ata de Inspeção de Saúde (evento 24, arq. 2);
- Apresentação voluntária do apelante/apelado (evento 24, arq. 1);
- O acusado foi devidamente citado (evento 18).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
Em 13 de janeiro de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: Subtenente LEANDRO
PEREIRA PASTURIZA; 3º Sgt MAYCON DA ROSA NUNES; e 3º Sgt THIAGO ROMAN DO NASCIMENTO
(evento 35 - vídeos - da APM).
Em 15 de abril de 2021, foram ouvidas, em juízo, as testemunhas defensivas: Capitão RUDY BRANDÃO
CUNHA; Tenente LUCAS MAIA; e a irmã do acusado, JUCINARA OLIVEIRA DA ROCHA (evento 68 - vídeos
- da APM).
Em 26 de abril de 2021, sobreveio aos autos a informação que o acusado fora licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro (evento 79 da APM).
Em 25 de maio de 2021, procedeu-se ao interrogatório do acusado, ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA
TEIXEIRA (evento 95 - vídeos - da APM).
Na mesma data, a DPU juntou aos autos documentação médica referente à enfermidade da mãe do
acusado, a Sra. JUSSARA OLIVEIRA DA ROCHA (evento 93 da APM).
Em sessão de julgamento realizada em 20 de julho de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos, decidiu condenar o acusado ex-Sd Ex
WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187
do CPM (deserção), com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de apelar em liberdade (evento
140 da APM).
As partes foram intimadas no mesmo dia da Sentença condenatória (eventos 141 e 142 da APM).
O MPM interpôs, em 16 de agosto de 2021, o presente recurso de Apelação (evento 147 da APM). E,
também inconformada, a Defesa interpôs seu apelo no dia 19 subsequente (evento 148 da APM).
Em suas razões recursais, a DPU pleiteou, preliminarmente, a extinção do processo por ausência da
condição necessária ao prosseguimento da ação, pois o acusado perdeu a condição de militar (evento 1,
arq. 2).
No mérito, requereu a absolvição do réu com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, em face do estado de
necessidade como causa excludente da ilicitude (art. 43 do CPM), ou, subsidiariamente, excludente da
culpabilidade (art. 39 do CPM).
Em contrarrazões de Apelação, o representante do Ministério Público Militar pugnou pelo desprovimento
do recurso defensivo (evento 1, arq. 3).
Em suas razões recursais, o Parquet Militar requereu a reforma da sentença condenatória, com a
finalidade de revogar a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis), e,
também, a cassação do regime aberto para o cumprimento de pena imposta ao acusado ante a
literalidade do art. 62 da Lei Substantiva Castrense (evento 1, arq. 1).
A Defesa, contrarrazoando, requereu o desprovimento ao recurso ministerial, com a manutenção
irretocável da sentença recorrida(evento 1, arq. 4).
Pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, oficiou o ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Giovanni Rattacaso, por meio do parecer juntado aos autos no evento 7, tendo opinado pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos, com a manutenção integral da r. Sentença vergastada.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União requer, preliminarmente, a extinção do processo por
ausência da condição necessária ao prosseguimento da ação.
Alega que o acusado não ostenta mais a qualidade de militar da ativa, e, por isso, impõe-se que seja
reconhecida a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal por crime propriamente militar.
Portanto, narra a DPU, tendo sido o acusado licenciado no curso do processo, perdendo a condição de
militar, inócua se mostra a aplicação de eventual punição por crime de deserção, devendo o processo ser
extinto sem resolução do mérito em razão da ausência de condição para o prosseguimento da ação
penal.
Melhor sorte não assiste ao apelante.
É cediço que, salvo entendimentos contrários, o licenciamento não tem o condão de obstar o andamento
da atividade jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine qua non a
permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da ação penal, conforme vários
precedentes desta Casa
[1].
A jurisprudência predominante em reiteradas decisões desta Corte Superior Militar, em se tratando de
delito de deserção, capitulado no art. 187 do CPM, como é o caso versado nos presentes autos, informa
que o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade da ação penal, estendendo-se aos
possíveis recursos e a seus desdobramentos.
Assim, colaciono entendimento desta Corte:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA CONDIÇÃO
DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o
prosseguimento da ação penal militar, salvo quando comprovada por Junta de
Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos
presentes autos. O status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da
Denúncia. Embargos Infringentes rejeitados. Maioria". (STM - Embargos 11-
03.2014.7.01.0201. Relator para Acórdão Tem Brig do Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. DJE
21/12/2015.) (Grifos nossos.)
Nesse mesmo sentido cito decisões da Relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS: Apelação nº 22-67.2015.7.09.0009, publicada em 25/4/2016, Apelação nº 107-
55.2014.7.03.0203, publicado em 13/11/2015 e Habeas Corpus nº 84-86.2015.7.00.0000, julgado em
28/5/2015.
Ainda nesse contexto, cabe citar decisões do Pretório Excelso que corroboram tal entendimento, in
litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO.
DESERTOR EXCLUÍDO E NÃO LICENCIADO DO SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO: PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há nulidade no prosseguimento da instrução provisória de deserção no Juízo de
primeiro grau quando presente a condição de procedibilidade referente ao praça sem
estabilidade excluído do serviço ativo, que está foragido desde a suposta prática do crime
de deserção. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF - RHC nº 120.309 AgR,
Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma. Publicado no Dje em 21/3/2014.) (Grifo
nosso.)
Ainda nesse sentido:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO MILITAR. DENEGAÇÃO.
1. Se o habeas corpus tem idêntico pedido ao formulado em impetração anterior, mas
possui diferente causa de pedir, não há óbice ao seu conhecimento.
2. Se o ato de exclusão do paciente das fileiras do exército teve os seus efeitos suspensos
por ato jurídico fundado em motivos idôneos e lícitos, não há que se falar em falta de
condição de procedibilidade para a continuidade da ação penal por crime de deserção.
3. Agravo regimental provido. Writ denegado." (HC nº 102800 AgR, Relator(a): Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/3/2013, Acórdão Eletrônico DJe-069, Divulgado em
15/4/2013, Publicado em 16/4/2013.) (Grifos nossos.)
Portanto, oportuno salientar que, pela simples interpretação sistemática da nossa lei adjetiva castrense,
verifica-se que o regramento contido no § 2º do artigo 457 do CPPM atem-se apenas à fase de
admissibilidade da ação, não comportando a condição de prosseguibilidade, a qual se exige após iniciada
a ação com o recebimento da denúncia, previsto no § 4º seguinte. Pensar diverso é reverter toda a lógica
do processo, que tem sua origem no latim, como proceder e, ou seja, "andar para frente". Ademais, a
perda da condição de militar no transcurso da ação penal de deserção não se encontra inserida no rol dos
dispositivos de extinção de punibilidade, previsto no art. 123 do CPM.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda
da condição de militar do acusado.

II - DO MÉRITO:
Passo a conhecer dos presentes recursos da Defesa e do Parquet Miliciens, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
Primeiramente, aprecio o recurso do Ministério Público Militar.
A tese ministerial gravita em torno da não concessão do sursis nem do regime aberto para o
cumprimento de pena ao acusado por falta de amparo legal e ante a literalidade do art. 62 da Lei
Substantiva Castrense (evento 1, arq. 1).
Verifico que não há razão ao posicionamento do MPM. Vejamos.
Por questões de política criminal, considerando tratar-se de réu licenciado
[2], verifico que é o caso de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena, sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme a
jurisprudência reiterada desta Corte.
Cito como precedente a Apelação nº 7000254-94.2019.7.00.0000
[3], de relatoria do eminente Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, oportunidade na qual restou consignado que:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO
FEITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO ACUSADO APÓS A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 3 DO
STM. PROVIMENTO PARCIAL. ACUSADO EX- MILITAR. EXCLUSÃO DA ALÍNEA 'A' DO ART. 626
DO CPPM. CONDENAÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
[...]
5. Embora a concessão do sursis seja vedada àqueles que cometem o crime de
deserção, nos termos do art. 88, II, alínea 'a', do CPM, e do art. 617, II, alínea "a",
do CPPM, o STM tem relativizado a questão e entendido que não figuraria

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
razoável a manutenção da prisão daquele que não mais ostenta a condição de
militar, a fim de evitar que seja ele submetido aos rigores do estabelecimento
prisional comum. Precedentes do STM.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (Grifo nosso.)
Ainda nesse sentido, de relatoria do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, trago à
tona a Apelação nº 7000947-15.2018.7.00.0000
[4], da qual pode se extrair da ementa o seguinte
fragmento: "[...] Quando o desertor é licenciado do serviço ativo, readquirindo a condição de civil, deve-
se empregar o benefício da suspensão condicional da pena, por questões de política criminal [...]."
Dessa forma, por política criminal, voto pela manutenção da concessão do benefício do sursis concedido
ao sentenciado.
Quanto ao regime aberto para o cumprimento de pena conferido ao acusado na sentença de
primeiro grau, o douto promotor alega que a pena pelo crime de deserção deve ser cumprida em regime
fechado, sob o argumento de o legislador ter fixado a pena de impedimento para quem comete o delito
de insubmissão, mas não concede tal benefício ao desertor, pois essa sanção teria caráter educativo e
preventivo.
Também não há razão ao MPM.
De acordo com a sentença primeva (evento 140 da APM), foi fixado ao condenado o regime prisional
inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, a ser aplicado na
hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a aceitá-las, no
caso de revogação do benefício, na forma da lei.
Estabelece o Código Penal brasileiro:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A
de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a
regime fechado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (Grifo nosso.)
Como o Juízo de primeiro grau foi o competente em sentenciar o acusado, estabelece o art. 588 do CPPM:
Art. 588. A execução da sentença compete ao auditor da Auditoria por onde correu o
processo, ou, nos casos de competência originária do Superior Tribunal Militar, ao seu
presidente.
Ou seja, as redações tanto do art. 588, como dos arts. 590 e 594, todos do CPPM, estabelecem que
compete aos órgãos da JMU a execução das Decisões condenatórias prolatadas neste ramo de Justiça,
não se verificando, com isso, empecilho para a adequação da pena imposta ao desertor e o regime
prisional equivalente a ela, os princípios da proporcionalidade e da adequação se fazem presentes.
Portanto, mantenho o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, caso o sentenciado não
aceite as condições estabelecidas ou, posteriormente, sobrevenha a revogação do benefício do sursis.

Quanto ao recurso defensivo, verifico que também não há razão ao apelo da ilustre DPU. Vejamos.
A nobre defensoria alega que o apelante/apelado, embora tenha praticado o fato típico do art. 187 do
CPM, pois ficou ausente da OM por mais de 8 (oito) dias, somente o fez porque agiu em estado de
necessidade, para tratar da própria saúde e de sua genitora.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
Narra que, a respeito da saúde do acusado, em seu interrogatório (evento 95 - vídeos - da APM), ele disse
que estava tendo crises de ansiedade e depressão. Afirmou que procurou seus superiores para informar
que estava abalado emocionalmente. Nos prontuários médicos fornecidos pelo 3º BCom, constantes do
evento 123, é possível constatar, no documento 4-anexo, que, em 06 de julho de 2020, cerca de
20(vinte) dias antes de sua ausência ao quartel, o acusado procurou atendimento médico, relatando dor
torácica e dispneia. Ficou afastado por 10 (dez) dias.
Quanto às doenças da genitora do acusado, os documentos médicos, juntados no evento 122 da APM,
demonstram um quadro bastante delicado de saúde, com diagnóstico de doença psiquiátrica, pressão
alta, diabetes, ataque isquêmico transitório e acidente vascular cerebral. O documento 2-PRONT, datado
de 25 de setembro de 2019, relata que a paciente tem transtorno psiquiátrico grave, que o seu
tratamento estava desorganizado, que não aplicava a insulina há 2 (dois) meses e que estava sem as
receitas das medicações psiquiátricas. Nos documentos 7-PRONT e 8-PRONT, referentes à internação
ocorrida em junho de 2019, há relato de uma tentativa de suicídio e do risco alto de suicídio naquele
momento. Além disso, a avaliação do serviço social narrou um contexto familiar de desorganização e de
extrema pobreza.
Assim, embora os documentos sejam do ano anterior à deserção do acusado (julho de 2020),
demonstram a desorganização e a grande dificuldade que a mãe do ex-Soldado tinha para
cuidar sozinha de seus tratamentos de saúde. Foi em razão disso, segundo a Defesa, que ele
assumiu boa parte dos cuidados com a mãe, em especial sendo o responsável pela aplicação das
insulinas, 3 (três) vezes ao dia.
Destaca-se, ainda, que, em seu interrogatório, quando perguntado pelo Ministério Público Militar,
informou detalhes sobre os nomes das insulinas (NPH e REGULAR) e também sobre a forma como devem
ser aplicadas, demonstrando que, efetivamente, tinha o compromisso de aplicar os medicamentos em
sua genitora.
Apesar dos esforços da ilustre Defensoria Pública, vejo que não foi provado o estado de necessidade para
justificar a deserção por parte do acusado. Vejamos.
Foram ouvidas, em juízo, as testemunhas ministeriais:
Subtenente LEANDRO PEREIRA PASTURIZA, o qual, em resumo, narrou que:
"(...) chegou a conversar com o Sd Wesley antes da deserção e ele disse que estava
passando por alguns problemas pessoais; foram feitas outras diligências, só que nas
primeiras, que são previstas quando o militar está ausente, o Sd Wesley não foi
encontrado, tendo sido encontrado apenas um mês depois; o Sd Wesley ficou
aproximadamente um mês ausente e, depois de um mês, o Comandante de Pelotão e
alguns militares foram até o bairro dele e conversaram com ele para que se apresentasse e,
então, ele se apresentou voluntariamente; o Sd Wesley é um soldado trabalhador, trabalha
bem, o único problema foi realmente esse de se ausentar algumas vezes,
geralmente os problemas maiores eram aos finais de semana, mas os dias que está
no quartel, é um bom militar; não lembra quanto tempo antes do período da
deserção, teve outra falta ao expediente, que não chegou a concretizar deserção
porque ele compareceu dois ou três dias depois, então teve a falta, teve a ausência,
que foi comunicada, e dois ou três dias depois o Sd Wesley compareceu ao quartel junto
com a mãe dele, que falou ao Comandante que eles tinham muitos problemas, problema de
depressão (...)". (Grifos nossos.)
O 3º Sgt MAYCON DA ROSA NUNES apontou, em suma, que:
"(...) acompanhou as diligências antes de completar oito dias de ausência, tendo encontrado
a mãe do Sd Wesley em todas elas, sendo que ela relatou problemas familiares e de
depressão; por ocasião das diligências, a mãe não sabia onde o Sd Wesley estava,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
tentava ligar e não conseguia contato, mas disse que sabia por terceiros que ele
estava na casa da namorada, cujo endereço ela não sabia informar, afirmando
ainda que estava preocupada, pois não tinha notícias do filho; a irmã disse a
mesma coisa, que não sabia onde o Sd Wesley estava, que ele tinha mudado, era
um "guri bom" e tinha se desviado; no pátio moram a mãe e os irmãos do Sd Wesley
(...)".(Grifos nossos.)
O 3º Sgt THIAGO ROMAN DO NASCIMENTO declarou que:
"(...) acompanhou as diligências antes de completar oito dias de ausência, tendo encontrado
parentes e amigos, sendo que encontrou a mãe do Sd Wesley em todas as ocasiões; por
ocasião das diligências, todos informavam que o Sd Wesley estava na casa da
namorada, mas não sabiam informar a localização da casa e não tinham contato
com ela; lidava bastante com recrutas e sempre viu no réu um bom soldado. Fala para
todos quando ocorresse algum problema, que fosse passado aos superiores para ter ajuda,
mas que nunca foi relatado nada da parte do ex-Sd Wesley (...)." (Grifos nossos.)
Também foram ouvidas as testemunhas de defesa:
Capitão RUDY BRANDÃO CUNHA narrou, em seu depoimento, em resumo, que:
"(...) era Comandante da Companhia do ex-Sd Wesley; lembra que o ex-Sd Wesley
tomou várias punições por faltar ao expediente e as justificativas que ele
apresentava não eram relevantes, pois sempre no quartel teve o cuidado de conduzir o
trabalho com muita humanidade, então, se alguém tinha um problema particular, um
problema de saúde, um problema familiar, jamais foi motivo para essa falta ser
punida, logo, se gerou punição foi porque não teve nenhum motivo que
justificasse as faltas dele; a mãe do ex-Sd Wesley disse que ele estava com
problemas de se adaptar ao quartel e por isso ele tinha faltado; lembra da mãe do
ex-Sd Wesley mencionar algum problema de saúde, talvez algum problema psicológico, só
que sempre pediu aos soldados que se tivessem alguém com problema de saúde, dele ou da
própria família, que avisassem antes de faltar, que ligassem, mandassem mensagem, que
seu telefone estava disponível e que sempre pediu aos Comandantes de Pelotão, no
caso o Ten MAIA, que deixassem um número de telefone disponível vinte e quatro
horas por dia, então, se ele faltou e foi punido é porque com certeza não teve
nenhum problema grave." (Grifos nossos.)
A testemunha Tenente LUCAS MAIA, afirmou, em suma, que:
"(...) era Comandante de Pelotão do ex-Sd Wesley ; o ex-Sd Wesley teve alguns
problemas de falta ao expediente, sendo que uma vez ele falou que era porque
tinha que pegar dois ônibus, então conversou com o réu e refez o trajeto que ele poderia
fazer, mostrando que havia uma forma mais fácil; conversou com a mãe do ex-Sd
Wesley sobre as faltas ao expediente e ela falou algumas vezes que ele não
queria ir mais para o quartel (...)". (Grifos nossos.)
A Sra. JUCINARA DA ROCHA TEIXEIRA, irmã do acusado, narrou, como informante, que:
"(...) o ex-Sd Wesley começou a faltar ao quartel porque a mãe é doente e ele ficou com
ela; mora em terreno com várias casas, onde vive ela, o marido, seus seis
filhos, seu irmão mais velho, que tem 33 anos, a mãe e o réu; o irmão mais
velho não tem companheira nem filhos; o ex-Sd Wesley ficava morando com a
mãe para ajudar com os problemas dela, pois ela não pode cuidar da mãe e o irmão
mais velho trabalha como verdureiro e viaja de quinta a domingo (...)". (Grifos nossos.)
O acusado ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA, em seu interrogatório, em juízo, narrou que
(evento 95 da APM):

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
"(...) é verdadeiro o que consta da denúncia, de que se ausentou da OM no dia
28 de julho de 2020 e se apresentou no dia 11 de setembro do mesmo ano;
desertou por causa da mãe, que estava com problemas de saúde; estava com problemas
pessoais e não aguentou a pressão; mora sozinho numa casa de duas peças
situada em um terreno com outras casas, onde moram sua mãe e seus irmãos;
no período que desertou, teve crise de ansiedade e depressão; trabalhava alguns
dias da semana em obras durante o período em que se ausentou do quartel;
toma medicação para depressão, denominada fluoxetina; se apresentou porque tinha
visto que era o certo a se fazer; sustenta a casa da mãe e era responsável por
aplicar sua insulina três vezes por dia; ingressou no quartel voluntariamente e foi
licenciado em janeiro de 2021." (Grifos nossos.)
Além dos depoimentos, há nos autos informações sobre as diligencias realizadas na residência do
apelante/apelado. Na documentação consta que foram realizadas 4 (quatro) diligências, nos dia
29 de julho de 2020 e nos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2020, datas em que o militar não foi
encontrado e sua família foi avisada sobre o término do prazo para a consumação do crime de deserção
e de suas consequências (evento 1, arq. 2, fls. 6/9, da IPD).
Constam, ainda, informações de que nos dias 29 de julho e 3 de agosto de 2020, foram realizadas
diversas tentativas de contato com o acusado, pelo número de celular cadastrado no plano de
chamadas, mas nenhuma foi atendida. Foram enviadas, também, várias mensagens pelo aplicativo
WhatsApp, como uma forma de se evitar a consumação do crime de deserção, mas não tiveram resposta
do então Soldado, apesar de ter ocorrido o aviso de entrega das mensagens e ter a confirmação, pela
genitora dele, de que aquele número era do apelante/apelado (evento 1, arq. 2, fls. 11/12, da IPD).
Com tudo o que foi exposto, percebe-se que não houve justificativa plausível para a falta do acusado por
mais de 8 (oito) dias da OM em que servia.
Sim, vislumbra-se os problemas familiares que o acusado passava, mas nada que justificasse sua
deserção, e isso ficou claro nos próprios depoimentos das testemunhas, de que o ex-Soldado, no período
de ausência da OM, estava na casa de uma namorada que ninguém sabia onde ficava, que o ex-militar já
tinha um histórico de faltar ao serviço, principalmente aos finais de semana, e sempre dava uma
justificativa diferente e irrelevante para tais faltas.
Em seu interrogatório, o próprio apelante/apelado narrou que "(...) trabalhava alguns dias da
semana em obras durante o período em que se ausentou do quartel (...)". Então, se estava
trabalhando, não estava acompanhando sua genitora, em seu tratamento de saúde.
As várias diligências dos militares até a residência do réu, e não o encontrando, também deixaram claro
que ele não estava prestando auxílio a sua mãe ou que estaria cuidando da própria saúde, como quis
fazer crer a nobre DPU.
Nessa toada, trago trecho da sentença de primeiro grau:
"(...) Portanto, compulsando o presente feito eletrônico, observa-se que vieram aos autos
diversas justificativas por parte do réu, mas mesmo que todas elas estivessem
acompanhadas de prova documental (ressalte-se que a documentação médica
juntada pela Defesa no Evento 122 não coincide com o período em que o réu
estava ausente de sua Organização Militar), não justificariam, sob o ponto de
vista criminal, o sacrifício da obrigação constitucional de prestação do serviço
militar obrigatório.
Pelo contrário, verificou-se que as alegadas dificuldades relacionadas aos problemas
familiares não obrigavam o réu a prestar assistência material à sua família (...)".
(Grifos nossos.)
Entretanto, a Defesa não comprovou o alegado estado de necessidade. In casu, a ausência de provas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/06/2022 21:59:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fffb64a5
afasta o reconhecimento da mencionada excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado nº 3 de sua Súmula, a qual estabelece:
"Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas."
Ademais, é evidente que outras soluções, que não fosse a de faltar ao serviço, estavam ao alcance do ora
apelante/apelado. Não há como afastar a aplicação do dispositivo sancionador invocado pelo titular da
ação penal militar quando atestadas a tipicidade e a antijuridicidade da conduta, a exigir do Estado-Juiz a
intangível punibilidade do agente, o que é cabível e imperioso na espécie.
O delito de deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta relevância, haja vista que o
elemento básico em que se sustentam as Forças Armadas é o conjunto de militares com desígnios
comuns.
Esse conjunto coeso em prol da perfeita operacionalidade há de fazer-se presente em sua integralidade.
A ausência de um único militar pode colocar em risco a atuação do grupamento.
A vulnerabilidade criada à tropa foi, sem dúvida, mais evidente do que os problemas de ordem pessoal ou
familiar alegado pelo ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA. Além disso, os princípios da hierarquia
e da disciplina exigiam conduta diversa daquela adotada.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz grave risco de quebra da
operacionalidade da Força, em evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida militar. Por
isso, a conduta do desertor deve ser punida com rigor.
Assim, a conduta de um militar que se ausenta de sua OM, à revelia de autorização superior, amolda-se
com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável tratá-la como mera infração
disciplinar.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos ministerial e defensivo, para manter irretocável a sentença
condenatória de primeiro grau.

[1] Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000604-82.2019.7.00.0000. Relatora para
o Acórdão Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
05/09/2019. Data de Publicação: 26/09/2019; Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000536-35.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 26/06/2019. Data de Publicação: 01/07/2019; Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000526-88.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 17/06/2019. Data de Publicação: 02/07/2019; e Apelação nº
7000254-94.2019.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 13/08/2019. Data de Publicação: 26/08/2019.
[2] Evento 79 da APM nº 7000108-17.2020.7.03.0103.
[3] Publicada no DJe em 26/08/2019.
[4] Publicada no Dje em 22/05/2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 700864-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido
acolhendo a Preliminar de Ausência da Condição de Prosseguibilidade suscitada pela DPU,
em razão em razão do licenciamento do ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA das
fileiras do Exército, e concedendo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 70, c/c/ art.
67, alínea "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo sem renovação.
2. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública do União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA à pena de 4
(quatro) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, com o
direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e de
apelar em liberdade.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a
Preliminar de Ausência da Condição de Prosseguibilidade pela perda da condição de
militar suscitada pela DPU.
4. Nesse contexto, abri a divergência para acolher a preliminar suscitada pela Defesa
Pública, em razão do licenciamento do ex-Sd Ex WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA das
fileiras do Exército Brasileiro.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção
do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade
e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
6. No caso em tela, o ora Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro por
término do serviço militar obrigatório a contar do dia 23 de abril de 2021, conforme
informação prestada pelo 3º Batalhão de Comunicações por meio do Ofício nº 16-
CCAp/SCmt/3º B Com, de 26 de abril de 2021 (Evento 79 do Processo nº 7000108-
17.2020.7.03.0103).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à
ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até
porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO
DO PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em
fase recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora
da mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em
curso. Este ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação
voluntária ou captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja
definida a situação funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.". (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in
verbis:
"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a
reversão ao serviço ativo."
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive,
durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo
do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento
do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal
já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo
Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta".
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que 'a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova
deserção cometida, não suspende o prosseguimento da APM,
conforme recente e majoritária posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO
DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção
acarreta a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia
de ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil,
situação impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se
que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos
pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar' (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma,
DJe 11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, "consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada'. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor
(art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: 'o desertor sem estabilidade que se
apresentar ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de
saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído'.
Em caso de incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade
ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados
(Código de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o
desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que determinado
pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação
da aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo,
como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
Em consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer
nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e, se
condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há 'condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011;
HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel.
Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser
cometido por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja
nessa condição na ocasião da consumação do delito, durante o
processo, no momento da condenação e da execução da pena. Tanto
assim que o desertor, se condenado, cumpre a pena em
estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar que por
esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das
Execuções e, eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada
a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena, que
não é solução, pois, além de vedada pelo art. 88, II, "a", do Código
Penal Militar, no caso de descumprimento das condições, a
revogação do benefício acarretará o recolhimento do sentenciado ao
sistema prisional comum. A quase totalidade desses desertores,
notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens que
estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável
cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final
serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção
de praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59,
inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou
de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em
pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde
ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou
pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção:
'Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 15/06/2022 17:07:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101244442130
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção' (HC
108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo
sentido: HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir
a Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).". (STF,
Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em
21/5/2019 e publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg. Supremo Tribunal
Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o
Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes,
julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa, in litteris:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento
da ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante." (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021
PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
Por essas razões, votei vencido acolhendo a Preliminar de Ausência da Condição de
Prosseguibilidade suscitada pela DPU, em razão em razão do licenciamento do ex-Sd Ex
WESLEY LUIZ DA ROCHA TEIXEIRA das fileiras do Exército, e concedendo habeas corpus,
de ofício, com fulcro no art. 70, c/c/ art. 67, alínea "b", ambos do CPPM, tornando sem
efeito a Sentença condenatória e determinando o arquivamento do processo sem
renovação.
Brasília, 9 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar